Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL EM AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), a apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”

3. O mesmo artigo estabelece: “O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.”

4. Na hipótese, a sentença foi proferida em audiência realizada em 19/10/2021. Na ocasião, a apelada, assim como seu representante processual, foram intimados pessoalmente do teor da decisão.

5. A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública foi atendida em audiência, no dia 19/10/2021 (terça-feira). A contagem do prazo iniciou no dia 20/10/2021 (quarta-feira) e, descontados feriados forenses e prorrogações de prazos do Pje, terminou em 06/12/2021 (sexta-feira). A apelação foi interposta somente no dia 15/12/2021 (quarta-feira).

6. Interposição de recurso intempestivo configura falha insanável, que obsta o conhecimento do recurso, porquanto já operada a preclusão temporal.

7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida.